Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-06.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019602-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMO MEZZALIRA - CPF: 639.989.399-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADE RURAL DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTOR FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de desconstituição de ato administrativo, determinando a suspensão de termo de embargo lavrado pela SEMA/MT sobre imóvel rural, no Município de Marcelândia, sob fundamento de que o recorrido seria agricultor familiar em regime de economia de subsistência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é cabível a suspensão liminar de embargo ambiental fundado em desmatamento não autorizado, diante da alegada condição de agricultor familiar e da exploração da área em regime de subsistência.

(i) Saber se há elementos suficientes que indiquem a condição jurídica de agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326/2006.

(ii) Saber se tal condição afasta, em sede de tutela de urgência, os efeitos de embargo ambiental, à luz do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e do princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados aos autos, como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), notas fiscais e CAR, indicam, em cognição sumária, que o agravado exerce atividade agrícola de pequena escala em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, preenchendo os requisitos legais de agricultor familiar.

4. A jurisprudência desta Câmara admite, em caráter excepcional, a suspensão de embargo ambiental quando comprovada atividade de subsistência por agricultor familiar, ante o disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

5. A preservação do embargo em tais hipóteses pode comprometer de forma desproporcional o direito fundamental à subsistência, especialmente na ausência de risco de dano ambiental continuado, devendo-se ponderar a proteção ambiental com a função social da propriedade rural.

6. A decisão agravada encontra respaldo na interpretação razoável do ordenamento jurídico, ao compatibilizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da justiça social e da proporcionalidade com a tutela ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a suspensão liminar de embargo ambiental lavrado em área rural inferior a quatro módulos fiscais, quando comprovada, em juízo de cognição sumária, a condição de agricultor familiar e a natureza de subsistência da atividade desenvolvida.

2. A exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade, compatibilizando a proteção ambiental com os direitos fundamentais sociais e a função social da propriedade rural."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo
(Processo nº 1008767-30.2025.8.11.0041), ajuizada por
Edimo Mezzalira
, na qual foi
deferida tutela provisória de urgência
determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 0193008023, lavrado em 07.02.2023 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), além da exclusão da Fazenda Manito da lista de áreas embargadas, autorizando a continuidade das atividades rurais no local.

Na origem, o requerente alegou ser
pequeno produtor rural
, desenvolvendo atividade em regime de
economia familiar de subsistência
em área total de 108,08 hectares, inferior a quatro módulos fiscais no Município de Marcelândia/MT, e impugnou a validade do Auto de Infração n.º 0193007923 e do Termo de Embargo, sustentando vícios procedimentais no processo administrativo, especialmente pela notificação editalícia sem esgotamento da via postal, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A decisão liminar concedida pelo juízo singular (ID 190991705, dos autos de origem) teve como fundamento a presença de elementos comprobatórios da condição de agricultor familiar, inclusive com a juntada do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e documentos fiscais da atividade rural, reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, com base nos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, especialmente à luz do art. 51, §1º, do Código Florestal.

Irresignado, o Estado agravante argumenta que o embargo ambiental é
ato vinculado
, previsto nos arts. 72 da Lei nº 9.605/98, 102 da LC/MT nº 232/2005 e no art. 51 do Código Florestal, e que sua imposição decorreu da constatação de
supressão de vegetação nativa em área de especial preservação sem autorização
, não sendo possível afastá-lo com base apenas em alegação de atividade de subsistência. Alega ainda a ausência de prova cabal da condição de agricultor familiar e a existência de risco de
dano inverso ao meio ambiente
, caso mantida a decisão (ID 293567868).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID 299533858), a qual afirma que há nulidade insanável no processo administrativo, consubstanciada na notificação editalícia sem prévia tentativa postal, o que configura cerceamento de defesa. Pondera que exerce atividade rural em regime de economia familiar e de subsistência em área inferior a quatro módulos fiscais, devidamente comprovada por documentos como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), o CAR nº MT 25944/2020 e notas fiscais, razão pela qual estaria amparado pelas exceções legais à imposição de embargo ambiental previstas no art. 51, §1º, do Código Florestal e no art. 16 do Decreto 6.514/2008, invocando, ainda, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
manifestou-se pelo provimento do recurso
, pugnando pela
reforma da decisão de origem
e
reconhecimento da legalidade do Auto de Infração e do respectivo embargo ambiental
, ante a ausência de certeza jurídica sobre a situação fática do agravado e da legalidade do procedimento administrativo, cuja presunção de legitimidade não teria sido suficientemente afastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo, concedeu
tutela provisória de urgência
em favor do agravado, Edimo Mezzalira, para suspender os efeitos do
Termo de Embargo n.º 0193008023
, lavrado pela SEMA/MT, e autorizar a continuidade da atividade rural na Fazenda Manito, no Município de Marcelândia. A decisão conta com o seguinte teor:

Com efeito, em análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro nos documentos que acompanham a inicial o requisito de probabilidade do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, como pretendido.

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura/pecuária familiar).

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 0193008023 (Id. 185372862 – Pág. 5) aponta a ocorrência de uma suposta destruição de 46,18 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 0193007923, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 0193008323, possui 108,08 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Marcelândia (MT) é de
90 ha
(
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

Consta dos autos APF (Id. 185372850) e “carteirinha” do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF (Id. 185372859), dando conta que o

requerente EDIMO MEZZALIRA é pequeno produtor rural na Fazenda Manito, localizada no Município de Marcelândia (MT), imóvel de dimensões inferiores a quatro módulos fiscais onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora se enquadra como agropecuarista e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2. DISPOSITIVO.

Posto isso, e sem prejuízo de revogação posterior:

2.1.

DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão do
Termo de Embargo n. 0193008023 de 07.02.2023
, lançado sobre o imóvel rural

denominado

Fazenda Manito, localizado no Município de Marcelândia (MT), por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial,
devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias
.

Em seu recurso,
o Estado de Mato Grosso sustenta que o embargo ambiental imposto decorre de obrigação legal vinculada à constatação de desmatamento ilegal em área de preservação, sendo medida preventiva e autônoma destinada à cessação do dano ambiental,
com respaldo nos arts. 72 da Lei n.º 9.605/98, 51 do Código Florestal e 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender liminarmente os efeitos do Termo de Embargo com base em documentos unilaterais e posteriores à autuação, sem comprovação cabal da condição de agricultor familiar ou de atividade de subsistência. Aduz, ainda, que
a liminar compromete o exercício do poder de polícia ambiental
, caracteriza risco de agravamento do dano ecológico e viola o princípio da precaução, requerendo, por isso, a imediata reforma da decisão.

Portanto, a controvérsia gravita em torno da legalidade e legitimidade da sanção administrativa imposta, bem como da possibilidade de sua suspensão liminar em razão da alegação de que a área embargada estaria inserida em contexto de
atividade de subsistência em regime de economia familiar
.

O juízo singular, ao analisar os elementos trazidos aos autos, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de que o autor se enquadra como agricultor familiar, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 11.326/2006, exercendo atividade em regime de economia familiar sobre imóvel rural com menos de quatro módulos fiscais, conforme informado pelo INCRA para o Município de Marcelândia.

A decisão se embasou na documentação apresentada, que incluiu o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), o CAR n.º 25944/2020, notas fiscais de comercialização e outros elementos que, considerados em seu conjunto, indicam o exercício de atividade rural de pequena escala e vinculada ao sustento familiar.

Ainda que tais documentos tenham sido apresentados em momento posterior à lavratura do auto de infração, sua análise não pode ser dissociada da realidade fundiária e socioeconômica da região, nem tampouco da função social da propriedade rural, que deve ser interpretada em conjunto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da justiça social e da proporcionalidade
.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu, inclusive em julgados de minha relatoria, que a exceção prevista no caput do art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 permite a exclusão da medida de embargo quando comprovada a atividade de subsistência realizada por agricultor familiar, sendo necessária uma interpretação que harmonize a proteção ambiental com os direitos fundamentais sociais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO LEGAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pequeno produtor rural contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a tutela provisória deferida em 1º grau que afastara os efeitos do Termo de Embargo ambiental n.º 210441506 e determinara a exclusão do nome do recorrente e de seu imóvel da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o levantamento de embargo ambiental em área explorada por agricultor familiar, beneficiário da reforma agrária e regularmente cadastrado em programas governamentais, à luz da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, mesmo diante de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

III. Razões de decidir

3. O recorrente comprovou sua condição de pequeno produtor rural enquadrado como agricultor familiar, nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, com área inferior a quatro módulos fiscais, vinculado a assentamento da reforma agrária e inscrito no PRONAF.

4. A jurisprudência desta Câmara já reconheceu a inaplicabilidade do embargo ambiental em situações análogas, desde que presentes elementos robustos que demonstrem atividade de subsistência em conformidade com a exceção prevista no caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

5. A interpretação restritiva do § 2º do art. 16 deve ser relativizada em casos concretos em que o embargo comprometa diretamente o sustento familiar, sobretudo quando ausente risco de dano ambiental continuado e pendente a regularização fundiária da área.

6. A suspensão do embargo, neste contexto, atende ao princípio da proporcionalidade e à função social da propriedade rural, resguardando o equilíbrio entre a proteção ambiental e o direito fundamental à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel
rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado."

(N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

A aplicação do princípio da proporcionalidade revela-se indispensável diante da realidade de pequenos produtores rurais cuja única fonte de renda decorre do uso direto da terra, muitas vezes sem acesso a assistência técnica ou regularização fundiária.

A manutenção do embargo, nessa hipótese, revela-se desproporcional, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de risco de dano ambiental continuado.

Com efeito, a decisão agravada equilibra, de forma responsável, o interesse público na tutela do meio ambiente com os direitos fundamentais do pequeno agricultor, assegurando-lhe a continuidade da atividade essencial ao sustento de sua família, sem inviabilizar eventual responsabilização futura, se cabível.

Diante da
plausibilidade da condição de agricultor familiar, da ausência de risco concreto de dano ambiental continuado e da necessária ponderação entre a proteção ambiental e a subsistência do pequeno produtor, mostra-se adequada, neste momento, a manutenção da decisão agravada
.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025